Tribunal: TJDFT
Processo: 0739972-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739972-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYANE DAS NEVES PEREIRA, CARLA DAS NEVES PEREIRA, CRISTIANE DAS NEVES PEREIRA, EDUARDO DAS NEVES PEREIRA, SULAMITA DA SILVA BARBOSA, RAIMUNDA DAS NEVES NERI RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO BARBOSA PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sulamita da Silva Barbosa e outros contra decisão (ID origem 165333874), integrada pelo ato judicial de ID origem 169561489, proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos de ação de inventário de Antônio Barbosa Pereira (processo n. 0738765-63.2019.8.07.0001), assentou que as faturas de fornecimento de energia elétrica, “até a data do falecimento do de cujus, deverão ser arcadas pelo seu espólio” e determinou, ato contínuo, que a inventariante, no prazo de 10 (dez) dias, apresente “planilha detalhada e discriminada, de forma contábil, de todas as dívidas de energia elétrica em nome do falecido, indicando datas e valores, inclusive instruída dos respectivos boletos/guias de pagamento”. Opostos embargos de declaração pela inventariante, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID origem 169561489). Em suas razões recursais (ID 51521048), os agravantes sustentam, em suma, que seria defeso ao órgão julgador da ação de inventário, de ofício, determinar que o espólio responda por dívidas do falecido relativas ao fornecimento de energia elétrica. Apontam que a r. decisão agravada violaria o princípio da inércia da jurisdição, na medida em que o Juízo a quo estaria atuando no sentido de garantir o pagamento de dívidas que sequer teriam sido habilitadas e cobradas pela parte credora no âmbito da ação de inventário de origem. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja afastada a possibilidade de pagamento, pelo espólio, de débitos não devidamente habilitados na ação de inventário e cobrados pela parte credora. Sem preparo, por serem os recorrentes beneficiários de gratuidade de justiça. Sem Contraminuta (ID 52995759). É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, os herdeiros, ora agravantes, por meio do presente recurso, se insurgem contra decisão proferida nos autos de ação de inventário, que determinou que as faturas de fornecimento de energia elétrica, “até a data do falecimento do de cujus, deverão ser arcadas pelo seu espólio” e determinou, ato contínuo, que a inventariante, no prazo de 10 (dez) dias, apresente “planilha detalhada e discriminada, de forma contábil, de todas as dívidas de energia elétrica em nome do falecido, indicando datas e valores, inclusive instruída dos respectivos boletos/guias de pagamento” (ID origem 165333874). O recurso, contudo, não deve ser conhecido. Explica-se. Compulsando os autos de referência (processo n. 0738765-63.2019.8.07.0001), verifica-se que a questão relativa à possibilidade, ou não, de compelir o espólio a pagar faturas de fornecimento de energia elétrica de titularidade do de cujus, que constitui o objeto do presente recurso, já foi anteriormente decidida no feito de origem, por meio da decisão de ID origem 103176622, proferida em 20/9/2021, contra a qual os agravantes não interpuseram, àquela ocasião, o recurso cabível. Confira-se, no que interesse, o teor desse ato judicial: (...) 19. No que tange as discussões quanto as despesas com consumo de energia elétrica em nome do falecido, alega a embargante que são dívidas exclusivas da herdeira que reside no imóvel inventariado ao passo que a herdeira Sulamita da Silva Barbosa, requer que as dívidas sejam pagas com os recursos do próprio espólio, até o limite deste - Num. 80017435 - Pág. 1/7 e Num. 84993451 - Pág. 1/13. 20. É certo que débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica e água, constituem obrigação pessoal, propter personam, e não real, propter rem, pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço. Logo, a responsabilidade pela contraprestação do fornecimento de energia elétrica e água, incumbe, a priori, exclusivamente, ao usuário/beneficiário dos serviços contratados, independentemente do nome que figura nas referidas contas. 21. No caso, contudo, o serviço foi solicitado pelo falecido e em nome deste, tanto que negativou o seu nome - Num. 67892330 - Pág. 1/3, logo, as dívidas de energia elétrica em nome do falecido, até a data de seu falecimento, de fato lhe pertencem, já que não requereu a interrupção do fornecimento do mencionado serviço, o que era fácil fazer, caso fosse de sua vontade. Logo, deverá o espólio do falecido arcar com os custos das dívidas contraídas e não pagas em nome do falecido até a data de seu falecimento. (...) Como observado, o Juízo de origem já decidiu a matéria relativa à possibilidade de o espólio responder pelas faturas de fornecimento de energia elétrica, de titularidade do de cujus, até a data de seu falecimento. Essa decisão já se encontra albergada pela preclusão, sendo inviável revolvê-la neste instante processual, sob pena de violação ao art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Brasília, 3 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora